Tribunal: CARF
Processo: 10540.723109/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.723109/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.169 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CAIXA ESCOLAR DA CRECHE UNIAO E FORCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
DCTF. MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO.
Em caso de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) fora do prazo fixado na legislação, é cabível a aplicação da multa
prevista na legislação específica, que rege a matéria.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.723109/2018-01
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

Relatório
Trata-se, na origem, de Impugnação administrativa apresentada contra notificação de
lançamento que veiculou a aplicação de multa por atraso na entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa ao mês de janeiro de 2017, por meio do Programa
da RFB – DCTF.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com Impugnação na qual pleiteia o
cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que até 2016 as pessoas jurídicas isentas e
imunes estariam dispensadas da entrega da DCTF quando não tivessem débitos a declarar, por força
do art. 3o, IV da Instrução Normativa RFB n° 1599 de 11 de dezembro de 2015. Assevera que apenas
em 2016 o dispositivo foi revogado, implicando obrigatoriedade da entrega da DCTF de janeiro de
cada ano, surpreendendo a contribuinte (que não tomou conhecimento da alteração), e violando
assim o princípio da Segurança Jurídica.
Afirma, ainda, que “a Instrução Normativa se constitui como um ato administrativo
que regulamenta que os agentes daquele órgão público devem seguir, executar e tende a completar o
que está em uma Portaria de um superior hierárquico. Desta forma, a Instrução Normativa jamais
poderá inovar o ordenamento jurídico.”
O Acórdão da DRJ (ora recorrido) julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido sob os seguintes fundamentos, sintetizados no seguinte excerto que passo a
transcrever:
“No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente no item 3, ou seja,
obrigada a apresentar a DCTF tendo em vista que mesmo sem debitos e inativa
a DCTF deste mês é de apresentação obrigatória. Estando obrigada a
apresentar a DCTF cabe a aplicação da multa pelo atraso na entrega desta
declaração.
Em relação a alegação acerca das Instruções Normativas e obrigatoriedade de
apresentação da DCTF, cabe destcar que nesta instância administrativa não
serão analisadas alegações acerca da ilegalidade ou mesmo
inconstitucionalidade de normas plenamente em vigor a época dos fatos
geradores. Em sua impugnação a contribuinte cita todas as normas de criação
da DCTF e sua obrigatoriedade. Também não cabe a esta instância a análise
do princípio da segurança jurídica direcionado ao legislador.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a(s)
Notificação(ões) de Lançamento do presente processo.”(sic.)
Ao Acórdão da DRJ, sobreveio o Recurso Voluntário ora em análise, no qual a
contribuinte reitera os argumentos postos em sua impugnação e esclarece que a revogação do
dispositivo que a dispensava da apresentação da DCTF ocorreu em curto espaço de tempo (2
anos), sem qualquer notificação pessoal à recorrente. Defende, assim, ter agido nos estritos
termos da boa-fé objetiva e subjetiva, e que a alteração normativa sem notificação da Recorrente
implicaria violação à boa-fé objetiva, cooperação e segurança jurídica por parte da Recorrida.
É o relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1 - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Sobre o argumento do contribuinte de que a imposição da penalidade no caso em
questão seria incompatível com princípios constitucionais, como a Segurança Jurídica,
Cooperação e Boa-fé, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais,
não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua
inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF
incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade. No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2 – MÉRITO

I.
A necessária observância da obrigação acessória da qual decorre a penalidade em
questão

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

O Recurso Voluntário tem como objeto principal questionar a imputação de multa
por atraso na entrega da DCTF mensal de janeiro de 2017.
A Recorrente, não contesta o fato de efetivamente ter entregue a DCTF com
atraso, mas insurge-se por não ter conseguido acompanhar as sucessivas alterações legislativas
que modificaram as disposições acerca da obrigatoriedade de entrega da DCTF.
Para esclarecer os diversos cenários existentes desde o ano de 2010 até o ano de
2018, valho-me do seguinte excerto do acórdão recorrido, presente às fls. 37/38 dos autos:

“SEM DÉBITOS A DECLARAR
1) de 2010 a 2013 - Obrigatoriedade de entrega da DCTF do mês de dezembro
de cada ano informando os meses em que não houve débitos a declarar. Assim,
as pessoas jurídicas estavam dispensadas de apresentar a DCTF nos meses sem
débitos a declarar, com exceção do mês de dezembro de cada ano.
2) em 2014 e 2015 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a
pessoa jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava
dispensada de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a
declarar. Em relação a janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de
dezembro de 2013.
3) em 2016 e 2018 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de
cada ano mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A
DECLARAR. No ano de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de
janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi
prorrogado para o dia 21/07/2016. No ano de 2017 o prazo final para
apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas sem
débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2017.
INATIVAS
4) De 2006 a 2015 as pessoas jurídicas inativas (Considera-se pessoa jurídica
inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação
no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário), estavam
dispensadas de apresentar aDCTF. Utiliza-se os sistema da RFB (DIRF,
DCTF, Portal do IRPJ e Documento de arrecadação) para a verificação da
inatividade da pessoa jurídica em determinado período.
5) A partir de janeiro de 2016 as pessoas jurídicas inativas, conforme relatado
no item 3 passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar a DCTF de janeiro.
Para 2016 prazo até 21/07/2016. Para 2017 prazo 21/07/2017.”

Como bem concluiu o acórdão recorrido, a recorrente enquadra-se na situação
“3”, e encontrava-se obrigada a entregar a DCTF relativa ao mês de janeiro de 2017. Para
esclarecer o teor das normas prescritivas da obrigação descumprida, valemo-nos de excertos
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

extraídos do Acórdão CARF no 1201-004.154, de relatoria do Ilustre Conselheiro e professor
Jeferson Teodorovicz:

“Inicialmente, o art. 2o da IN 1599/2015 previu as entidades que deveriam
apresentar DCTF:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;(...)
Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da IN n.
1599/2015, para algumas categorias de contribuintes:
IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III e IV do § 2o deste
artigo.
Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação do
inciso IV, supramencionado, na redação original, pela IN RFB n. 1646, de 30
de maio de 2016, passando a ter o seguinte teor:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:
‘§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação,
fusão e cisão parcial ou total; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1646, de 30 de maio de 2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre
anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado
em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa
de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o
regime de caixa prevista no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

novembro de 2010. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1697, de 02 de
março de 2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1626, de 09 de março de 2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega
da DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
(...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do § 2o
deste artigo, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o
poderão comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou de competência
segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de
determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de
30 de maio de 2016)’” (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que as alterações promovidas na IN 1.599/2015 pela
Instrução Normativa RFB no 1.646, de 30 de maio de 2016, reestabeleceram a obrigação da
Recorrente de entregar a DCTF do mês de janeiro de cada ano, independentemente de estar
inativa ou não ter débitos a declarar.
Por conseguinte, em que pesem os argumentos do contribuinte e as pendulares
alterações na legislação relativa à obrigatoriedade de entrega de DCTF, as normas impositivas da
obrigação acessória descumprida encontram-se em harmonia com o ordenamento vigente e são
de observância mandatória.
O Código Tributário Nacional (CTN) não exige lei em sentido formal para impor
obrigações acessórias, pois estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária,
nos termos de seus artigos 113, § 2o e 115.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
“Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.”

O CTN vai além e esclarece, em seus artigos 96 e 100, a amplitude do conceito
“legislação tributária”, que compreende as Instruções Normativas, como a que veiculou a
obrigação cumprida intempestivamente:

“Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.”

“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.”

E o artigo 16 da Lei no 9.779/99, por sua vez, estabeleceu ser atribuição da
Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos tributos sob sua
administração, como é o caso da DCTF.

“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.”

Dessa maneira, considerando que a intepretação conforme dos dispositivos acima
transcritos com o artigo 5o, II da CF apenas demanda que a obrigação acessória decorra de
mandamento legal, ainda que a lei atribua à autoridade administrativa a competência para a
instituição de deveres instrumentais, a obrigação de entrega da DCTF encontra-se em harmonia
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

com o ordenamento, estando amparada não apenas em normas infralegais e em lei ordinária, mas
também na Lei Complementar, que estabelece as balizas para a administração editar Instruções
Normativas. Portanto, não há margem para a alegação de ilegalidade da obrigação.
Vale ainda esclarecer, muito embora as obrigações acessórias possam ser
instituídas por normas infralegais, a instituição de penalidades por seu descumprimento demanda
previsão legal (inteligência dos artigos 97, V e 113, § 3o do CTN), o que foi respeitado já que a
penalidade imposta está prevista na Lei no 10.426/2002. Assim, diante da inconteste transmissão
da DCTF a destempo, a contribuinte incorreu na penalidade respaldada na Lei no 10.426/2002,
em seu art. 7a, inciso II e parágrafo 3a, inciso II, com a atualização promovida pelo art. 19 da Lei
no 11.051/2004.

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-
se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.

Confirmando o entendimento partilhado por este Conselheiro, a aplicação da
multa por atraso no envio da DCTF tem sido reconhecida na jurisprudência do CARF, como se
observa no Acórdão n. 9101-004.281 da 1a Turma do CSRF, e no acórdão no Acórdão no 1001-
000.024

O tema, objeto Recurso Extraordinário 606010, inclusive teve repercussão geral
reconhecida, sob o no 872, com a tese firmada pela constitucionalidade da penalidade:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

“Tema 872 - Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na
entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
prevista no art. 7o, II, da Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir,
mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.
Relator: MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case: RE 606010”

Descrição: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos postulados da
capacidade contributiva, da proporcionalidade, da razoabilidade e do art. 150, IV, da
Constituição Federal, a constitucionalidade do art. 7o, II, da Lei 10.426/2002, que
autoriza a exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, apurada mediante percentual a incidir,
mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.”

Tese firmada: “Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei
no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
vedação de tributo com efeito confiscatório.”

É verdade que algumas situações excepcionais, como a verificada no Acórdão no
9101-004.280 da 1a Turma do CSRF, o CARF possui julgados eximindo o contribuinte da
penalidade em questão, desde que comprovadas dificuldades técnicas tenham inviabilizado a
transmissão tempestiva da DCTF pelos meios preconizados pela administração.

Porém, o caso ora em debate apresenta nuances distintas, já que o atraso decorreu
de equívoco reconhecido pelo contribuinte, decorrente do desconhecimento das alterações
promovidas nas normas infralegais que regem a obrigação acessória em comento, sendo
inescusável a alegação de desconhecimento da legislação, inclusive por força do art. 3a da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que resguarda não só a oponibilidade da lei em
sentido formal como também de normas infralegais instituídas “em virtude de lei” (artigo 5o, II,
Constituição Federal), como é o caso da IN 1.599/2015 e alterações nela promovidas pela IN
1.646/2016, todas publicadas no Diário Oficial.

3 - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723109/2018-01

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital